Tribunal: TJPA
Processo: 0005003-53.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005003-53.2017.8.14.0040
APELANTE: SIVIRINA CRISTINA DE SOUSA AMARAL

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA, HUGO MOREIRA MOUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. 168 VAGAS OFERTADAS. CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE NA POSIÇÃO 188. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO. CLASSIFICAÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 784 DO STF. NÃO HÁ DIREITO A SER GARANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

a apelante foi aprovada na posição 188 (id.
680281 - Pág. 58
), portanto não sendo classificada, pois para o cargo que se inscreveu foram ofertadas 168 (cento e sessenta e oito) vagas, como se depreende do edital no id.
680281 - Pág. 43
.

2.

Foram convocados para tomar posse os 168 (cento e sessenta e oito) candidatos aprovados e classificados às vagas para Técnicos em Enfermagem, (id.
1294796 - Pág. 1
), não existindo, nos autos, comprovação de preterição da lista de aprovados e classificados, que justificasse a convocação da apelante impetrante, não havendo, de fato, direito líquido e certo a ser garantido.

3.

Pelos documentos juntados aos autos, assim como na Ação Civil Pública, a municipalidade observou à norma legal ao convocar todos os candidatos aprovados e classificados, sendo imediatamente preenchidas as vagas dos desistentes, desse modo a Administração Municipal convocou até a colocação nº. 185, para assim serem preenchidas as 168 vagas oferecidas pelo edita (id. 12638261-Pág. 10, 12638270- Pág. 1, 12638504- Pág.1, 12638506- Pág.9- da Ação Civil Pública nº.
0005208-82.2017.814.0040
).

4.

O candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertados no certame, tem direito à nomeação, entendimento pacificado pelo STF através da Repercussão Geral- RE nº. 598099.

5.

Porém os aprovados para o cadastro de reserva, não sendo comprovado o surgimento de cargos efetivos, devidamente previstos em lei, durante o prazo de validade do concurso público, assim como o interesse da Administração em preenche-las, a expectativa de direito não será convolada em direito subjetivo.

6.

Explico, ainda, que a contratação de temporários não pode ser tida, como único motivo a garantir o direito à nomeação da apelante. Como dito alhures, é necessária a comprovação da existência de cargos efetivos vagos, assim como o inequívoco interesse do Município em contratar os temporários, mesmo existindo vagas previstas em lei.

7.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 01/06/2020 a 08/06/2020.

Belém, 08 de junho de 2020.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SIVIRINA CRISTINA DE SOUSA AMARAL
contra sentença prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por si em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

A inicial do
mandamus
relatou que a impetrante prestou concurso público para o Município de Parauapebas, para o cargo de técnica em enfermagem, sendo aprovada na posição n° 188.

Segundo estipulado no Edital n° 001/2014/EMP-NMNF, foram ofertadas para o cargo de técnica em enfermagem 168 (cento e sessenta e oito) vagas, desse modo, os demais 151 aprovados - até a posição 319 - iriam compor o chamado cadastro de reserva, ficando à critério da Administração Pública Municipal convocá-los até dia 17 de Abril de 2017, prazo final de vigência do certame, conforme publicação em Diário Oficial n° 33107 no ano de 2015.

Ocorre que mesmo após o Município ter convocado os classificados para as 168 (cento e sessenta e oito) vagas pré-existentes, e, posteriormente, mais 14 (quatorze) pertencentes ao cadastro de reserva (Edital de Convocação publicado no Diário Oficial IOEPA - Edição N° 33149, sob protocolo n° 973983, em 16/06/2016), o Município contratou 120 (cento e vinte) servidores temporários durante a vigência do concurso, deixando de convocar os candidatos aprovados no certame.

Por essa razão, ingressou com a ação a fim de ser nomeada ao cargo de técnica de enfermagem do Município de Parauapebas.

Apreciada a demanda, o Juízo julgou os pedidos improcedentes (id. 680283 - Pág. 1/2).

Inconformada, a autora apelou da sentença (id. 680284 - Pág. 1/22), em que afirmou, ter o julgador, desconsiderado as provas carreadas aos autos, limitando-se a rebater genericamente os pedidos levantados na peça vestibular.

Além disso, afirmou que ao julgar liminarmente improcedente a inicial antes da citação do réu, o devido processo legal foi desrespeitado, na medida em que sequer determinou a citação do réu, assim como o fato em análise não se enquadrar em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no Art. 332 do NCPC.

Disse, ainda, que o fato de o Município ter terceirizado a contratação de cerca de 120 (cento e vinte) técnicos em enfermagem para trabalharem no Hospital Regional e Postos de Saúde do Município, por intermédio da empresa GAMP, demonstra a necessidade da mão-de-obra e a preterição dos aprovados no certame.

Asseverou que a demanda de vagas, conforme demonstrado, faz com que a nomeação e a posse da requerente, que teria ocupado a posição 188, deixe de ser um ato discricionário e passe a ter caráter vinculado, gerando, por conseguinte, direito subjetivo a sua nomeação.

Concluiu ao requerer o conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada em sua integralidade e, em consequência, seja nomeada e empossada ao cargo para o qual foi aprovada.

Intimado o Município apresentou contrarrazões ao recurso (680285 - Pág. 1/11), oportunidade em que afirmou a inexistência do direito à nomeação imediata da candidata aprovada fora do número de vagas, tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 837311 da Repercussão Geral, assim como as vagas oferecidas no edital foram devidamente preenchidas conforme TAC firmado com o MP.

Ao final, requereu a manutenção da sentença, pela ausência de qualquer direito a ser garantido à apelante.

Distribuídos os autos à minha Relatoria, os remeti à Procuradoria de Justiça que se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito da apelante em ser nomeada ao cargo para o qual foi aprovada, porém, não classificada, ocupando o cadastro de reserva.

De fato, a apelante foi aprovada na posição 188 (id.
680281 - Pág. 58
), portanto não sendo classificada, pois para o cargo que se inscreveu foram ofertadas 168 (cento e sessenta e oito) vagas, como se depreende do edital no id.
680281 - Pág. 43
.

Foram convocados para tomar posse os 168 (cento e sessenta e oito) candidatos aprovados e classificados às vagas para Técnicos em Enfermagem, (id.
1294796 - Pág. 1
), não existindo, nos autos, comprovação de preterição da lista de aprovados e classificados, que justificasse a convocação da apelante impetrante, não havendo, de fato, direito líquido e certo a ser garantido.

Situação corroborada pelo Termo de Ajustamento de Conduta (id.
12638277 - Pág. 3/9- proc. 0005208-82.2017.814.0040)
, juntado na Ação Civil Pública nº. 0005208-82.2017.814.0040, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Parauapebas, cujo objeto é a nomeação dos aprovados e classificados no Concurso Público Municipal, Edital nº. 01/2014, para o provimento de vários cargos.

Ao se ler o documento acertado entre as partes, a função de Técnico em Enfermagem não foi contemplada no cronograma de nomeação dos cargos a serem preenchidos, ao contrário, entendeu o Ministério Público que das vagas ofertadas, todas foram preenchidas, ou seja, as 168 (cento e sessenta e oito) colocações foram devidamente ocupadas pelos candidatos aprovados e classificados no certame (id.
12638269 - Pág. 11- proc. 0005208-82.2017.814.0040)
.

Digo ainda, que pelos documentos juntados aos autos, assim como na Ação Civil Pública, a municipalidade observou à norma legal ao convocar todos os candidatos aprovados e classificados, sendo imediatamente preenchidas as vagas dos desistentes, desse modo a Administração Municipal convocou até a colocação nº. 185, para assim serem preenchidas as 168 vagas oferecidas pelo edita (id. 12638261-Pág. 10, 12638270- Pág. 1, 12638504- Pág.1, 12638506- Pág.9- da Ação Civil Pública nº.
0005208-82.2017.814.0040
).

Sabe-se que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertados no certame, tem direito à nomeação, entendimento pacificado pelo STF através da Repercussão Geral- RE nº. 598099.

De outro lado, sobre a expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público que não alcançou a classificação, em caso de preterição comprovada, o julgamento no Supremo Tribunal Federal – RE 837311 -, em 18.04.2016, na forma do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 – fixou o seguinte entendimento através da repercussão geral:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2.
O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5.
Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários
.

6
. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Deste modo, não sendo comprovado o surgimento de cargos efetivos, devidamente previstos em lei, durante o prazo de validade do concurso público, assim como o interesse da Administração em preenche-las, a expectativa de direito não será convolada em direito subjetivo.

Explico, ainda, que a contratação de temporários não pode ser tida, como único motivo a garantir o direito à nomeação da apelante. Como dito alhures, é necessária a comprovação da existência de cargos efetivos vagos, assim como o inequívoco interesse do Município em contratar os temporários, mesmo existindo vagas previstas em lei.

Nesse sentido, a aprovação na colocação 188 (cento e oitenta e oito) do certame, portanto, fora do número de vagas previstas no edital, não configura o direito subjetivo à nomeação, consoante o julgado no RExt. nº. 873.311/PI, do STF em repercussão geral (Tema nº.784).
No mesmo sentido a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CADASTRO RESERVA. DIREITO SUBJETIVO. INTERESSE INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARGOS EFETIVOS VAGOS. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I - O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las.

II - Nesse sentido: AgRg no RMS n. 43.596/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017; AgInt no RMS n. 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017; AgRg nos EDcl no RMS n. 45.117/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017.

III - No caso em tela, a recorrente foi aprovada na 11ª posição. Portanto, alcançou classificação fora do número de 3 vagas previstas pelo edital em questão. Além de necessitar da comprovação do surgimento de vagas bastantes para garantir a nomeação da impetrante, deve ser igualmente comprovado o interesse inequívoco da Administração em preenchê-las, o que não ficou suficientemente demonstrado.

IV - Ademais, é cediço que a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

V -
São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos.

VI - Nesse sentido: AgInt no RMS n. 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017. AgInt no RMS n. 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017.

VII
- Na hipótese em tela, apesar das contratações precárias, não há, nos autos, comprovação da existência de cargos efetivos vagos, de modo a amparar o pretendido direito da recorrente à nomeação, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado nesta via.

VIII - Por outro lado, tal verificação, quanto à existência de cargos vagos e o inequívoco interesse da Administração em preenchê-los, demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental.

IX - Nesse sentido: AgRg no RMS n. 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 58.287/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO RATIFICANDO O DECISUM ANTERIOR. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFISSIONAL DE ENGENHARIA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Conforme consta, trata-se, na origem, de recurso de Agravo Regimental interposto por Kaio Jorge Ladislau de Magalhães contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada em Mandado de Segurança por entender ausente o requisito do perículum in mora a autorizar a sua concessão.

2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, pode-se verificar que em 24.11.2017 houve a publicação do extrato da minuta do julgamento, onde consta que a Corte estadual negou provimento ao Agravo de Instrumento.

3. É entendimento assente nesta Corte que, proferido acórdão negando o direito do recorrente, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferir liminar pleiteada anteriormente. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, ante o julgamento do acórdão pela Corte estadual.

4.
Ademais, consoante se verifica nos autos, a alegada preterição não ocorreu, porquanto os candidatos foram aprovados fora do número de vagas oferecidas.

5. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.

6. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, que entendeu que
"o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF).

7. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

8. Recurso Ordinário prejudicado.

(RMS 58.645/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018)

In casu,
se limitou a apelante em juntar lista de contratação de temporários, não sendo demonstrada a existência de cargos efetivos vagos, e, finalmente, não restou comprovada a inequívoca intenção da municipalidade em contratar servidores temporários.

Ademais, a apelante foi aprovada na posição 188 (cento e oitenta e oito), estando melhor classificados e gozando de preferência na convocação 02 (dois) candidatos, já que a chamada foi até a posição 185 (cento e oitenta e cinco), sendo injusta a convocação do pior classificado em detrimento dos que alcançaram melhor desempenho no certame.

Concluo, portanto, que o candidato aprovado para o cadastro de reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição arbitrária e imotivada, situação não corroborada nos autos.

Ante ao exposto,
nos termos do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença combatida, nos termos do art. 37 da CF c/c o Tema nº. 784 da Repercussão Geral
.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 12/06/2020